Tribunal: TJMT
Processo: 0009511-40.2014.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SAMUEL CASTANHO GIMENES
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
SAMUEL CASTANHO GIMENES

Número do Protocolo: 135807/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXEQUÍVEL –CONDENAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.
O instituto da transação, como negócio jurídico bilateral, é o instrumento pelo qual as partes interessadas faz concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas, conforme o estabelecido no artigo 840 do Código Civil. Logo, nada impede a sua composição mesmo após acórdão transitado em julgado.
Embora seja o exequente beneficiário da justiça gratuita, é cabível a condenação em honorários advocatícios, desde que observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

APELANTE(S):
SAMUEL CASTANHO GIMENES
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
SAMUEL CASTANHO GIMENES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Samuel Castanho Gimenes e pelo Município de Primavera do Leste em face de sentença proferida em Cumprimento Individual de Sentença que julgou improcedentes os pedidos e declarou nula a execução em face da ausência de título exequível.
Nas razões recursais, o apelante Samuel Castanho Gimenes sustenta, em síntese, ser nula a sentença por não esclarecer as questões suscitadas e desconsiderar a validade do acórdão com relação àqueles que não formalizaram o acordo prejudicial à classe de servidores, bem como diante da inobservância dos requisitos legais dispostos no artigo 489 do CPC.
Assevera que a sentença anteriormente proferida na reclamação trabalhista tem plena validade aos servidores da categoria, não podendo ser substituído por outra decisão homologatória de acordo não corroborado de forma individual.
Aduz que a transação somente opera efeitos entre as partes , que dela participaram, sendo que o acordo sem a expressa anuência jamais poderá prejudicar as partes envolvidas.
Insurge-se com relação à legitimidade do Sindicato e frisa a distinção entre a titularidade do direito material e da titularidade do direito de ação.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para reformando a sentença, julgar procedentes o cumprimento de sentença, com o objetivo de receber os créditos trabalhistas garantidos pelo acórdão de fls. 28/45-TJ.
Por outro lado, o Município de Primavera do Leste, insurge-se tão somente com relação à ausência de condenação em honorários advocatícios.
As contrarrazões vieram às fls. 100/105-TJ e 120/125-TJ, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 177/180-TJ, opinou pelo provimento do recurso do Município.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, o apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação, posto que não haveria o Magistrado Singular rebatido todas as teses por ele suscitada.
Razão não lhe assiste.
Isso porque, a sentença foi construída com clareza, enunciando todas as razões que alicerçaram a formação do seu livre convencimento, com a inclusão, inclusive, de jurisprudências e precedentes que embasaram sua fundamentação.
Desse modo, a sentença encontra-se em consonância com o previsto no artigo 371 do CPC, inexistindo razões para o reconhecimento de sua nulidade.
Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por Samuel Castanho Gimenes e pelo Município de Primavera do Leste em face de sentença proferida em Cumprimento Individual de Sentença que julgou improcedente o pedido e declarou nula a execução em face da ausência de título exequível.
Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste ajuizou a Reclamação Trabalhista Coletiva n. 318/2009 contra o ente municipal, com o objetivo ver aplicada a isonomia de vencimentos dos servidores ocupantes da mesma função (Motorista, Motorista I, Operador de Máquinas e Operador de Máquinas I).
Ocorre que inobstante o provimento recursal (RAC n. 31083/2012) que reformou a sentença para julgar procedente o pedido a fim de determinar a aplicação da isonomia salarial aos servidores nos termos pleiteados na inicial, as partes entabularam acordo superveniente nos autos, que fora homologado judicialmente por sentença transitada em julgado.
Como se vê, resta incontroverso nos autos que a transação homologada posteriormente a decisão judicial, é por ela substituída, ou seja, o título executivo judicial proveniente da referida reclamação trabalhista, se trata de acordo entabulado entre as partes homologado em juízo e, não o acórdão anteriormente proferido (RAC n. 31083/2012), em razão da substituição superveniente do título judicial.
Desse modo, não assiste razão à apelante, ao promover a execução individual do acórdão anteriormente proferido (RAC n. 31083/2012), ao argumento de que não participou do acordo realizado e sobre ele não gera efeitos.
A uma, porquanto, como supramencionado, o acordo homologado em juízo passou a ser o título executivo judicial, pelo qual deveria prosseguir a execução, em caso de descumprimento.
A duas, pois inobstante as alegações do exequente, tais como com relação à suposta ilegitimidade do Sindicato para transigir sem anuência expressa e individual dos servidores da categoria e quanto aos efeitos da coisa julgada proveniente da transação judicial em ação coletiva, verifica-se que, na verdade, o exequente, ora apelante busca à declaração de nulidade da sentença homologatória do acordo já transitada em julgado na Reclamação Trabalhista Coletiva n. 318/2009.
Contudo, o acordo firmado entre as partes e homologado por sentença produz efeito de coisa julgada, e como tal deve ser respeitada, prevalecendo às exatas disposições constantes na referida composição.
Além disso, como é sabido, o instituto da transação, como negócio jurídico bilateral, é o instrumento pelo qual as partes interessadas faz concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas, conforme o estabelecido no artigo 840 do Código Civil. Logo, nada impede a sua composição mesmo após acórdão transitado em julgado.
Com efeito, a anulação de acordo homologado por sentença somente é possível se tiver como fundamento vício formal ou nulidade absoluta, ou outro o fundamento, como no caso de vício de vontade, por meio da instauração de ação própria, tendo em vista já estar composta a lide primitiva.
Desse modo, conforme o art. 966, §4°, do CPC, homologada a transação celebrada entre as partes, esta somente poderá ser anulada através de ação própria, em que poderão ser analisados eventuais vícios de consentimento alegados pelas partes, como bem salientado pelo juízo singular, não cabendo tal discussão na presente demanda.
Em razão disso, a anulação de acordo homologado por ato judicial não pode ser perseguida e, muito menos obtida, por esta via recursal, sendo indispensável a propositura da ação própria, que é a anulatória.
Desta forma, não há que falar em execução do acordão obtida em ação coletiva, em virtude da renúncia recíproca aos direitos que constavam no decisum, não podendo as partes discutir o título executivo primitivo, mas apenas os termos do acordo assinado, o que deve fazer pelas vias próprias.
Nesse sentido, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM PRIMITIVO – RECURSO DESPROVIDO. O que caracteriza a nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca sua brevidade ou a contrariedade ao interesse de uma das partes. Configurada a validade do acordo realizado na ação coletiva, celebrado entre o Sindicato e o Município, assinado por advogados constituídos e anuído pelos representantes da categoria, não há falar em execução individual da sentença primitiva, ante a ausência de exigibilidade do título judicial.” (Ap 137431/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) (destaquei)

Por outro lado, assiste razão ao Município apelante, com relação à insurgência recursal atinente à ausência da condenação ao pagamento honorários advocatícios em favor da parte executada.
Isso porque, é cediço que o §1º do artigo 85 do CPC, prevê expressamente serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, bem como embora seja o exequente beneficiário da justiça gratuita, é cabível tais condenações, desde que observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.
Dessa forma, diante da omissão da sentença recorrida quanto a este ponto, arbitro a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2º e 4º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Isto posto, nego provimento ao recurso ao recurso de Samuel Castanho Gimenes e dou provimento ao recurso do Município de Primavera do Leste para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade por força do benefício da gratuidade da justiça.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE SAMUEL CASTANHO GIMENES E PROVERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR